Tribunal: STJ
Processo: 2166101-56.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230489 - SP (2025/0236257-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
AGRAVADO
: LOCALIZA FLEET S.A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
TÚLIO CÉSAR COSTA PIERONI - MG132971
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO
IMPOSSIBILIDADE.
EX OFFICIO.
NECESSÁRIO REQUERIMENTO DA FAZENDA EXEQUENTE. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A teor do dispostos no
§ 3o, da
apenas o requerimento da
art. 11,
Lei 6.830/80,
Fazenda se apresenta como requisito à possível remoção do bem constrito, cabendo ao
magistrado avaliar, no caso concreto, a conveniência do deferimento do pedido.
Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 5815b130-2d0b-46bf-be77-a1ffa44b0fde

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230489 - SP (2025/0236257-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
AGRAVADO
: LOCALIZA FLEET S.A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362

TÚLIO CÉSAR COSTA PIERONI - MG132971
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO
IMPOSSIBILIDADE.
EX OFFICIO.
NECESSÁRIO REQUERIMENTO DA FAZENDA EXEQUENTE. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A teor do dispostos no
§ 3o, da
apenas o requerimento da
art. 11,
Lei 6.830/80,
Fazenda se apresenta como requisito à possível remoção do bem constrito, cabendo ao
magistrado avaliar, no caso concreto, a conveniência do deferimento do pedido.
Precedentes.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
, contra
ESTADO DE SÃO PAULO
a decisão monocrática de minha lavra que conheceu e deu provimento ao Recurso
Especial.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a jurisprudência utilizada na decisão
monocrática, voltada à fase inicial de constrição de ativos via BacenJud/SisbaJud, não se
aplica ao caso concreto, centrado na remoção de valores já penhorados para depósito
judicial (fls. 155/156e).
Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada;
alternativamente, sua submissão ao colegiado (fl. 157e).
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 162e).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52194389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 78774e8d-b7ae-4287-9c7f-064f07a7331e

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o juízo, sem requerimento expresso
da exequente, ordenar a remoção de valores bloqueados/penhorados para depósito
judicial, bem como determinar o levantamento.
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).
O tribunal de origem asseverou ter havido a devida intimação da Recorrente,
ora Agravada, sobre o bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD, concedendo-lhe
prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, sendo legítima a decisão de remoção do
bem penhorado para depósito judicial, a despeito do requerimento expresso da parte
exequente, que se presume tácito, nos seguintes termos:

No caso, verifica-se que, nos autos do feito principal, a parte agravante foi
devidamente intimada do bloqueio de valores pelo Sistema SISBAJUD,
concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias úteis para impugnação, nos termos
do
§ 3o, do CPC (fl. 64).
art. 854,
Assim, tendo sido regularmente citada, para pagar o débito previsto no título
executivo que instruiu a execução, assim como intimada, para ciência da
penhora, há legitimidade na decisão do juízo que ordena remoção do bem
penhorado para depósito judicial, a despeito do requerimento expresso da
(fl. 34e – destaque meu)
.
parte exequente, que se presume tácito

Tal compreensão, contudo, está em confronto com orientação desta Corte
segundo a qual a constrição de ativos financeiros da parte executada depende de
requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
pelo
ex officio
magistrado.
Outrossim, a teor do que dispõe o
§ 3o da
apenas o
art. 11,
Lei 6.830/80,
requerimento da Fazenda se apresenta como requisito à possível remoção do bem
constrito, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a conveniência ou não do
deferimento do pedido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
REMOÇÃO DE BEM PENHORADO. INDEFERIMENTO
SÚMULA 07/STJ.
JUSTIFICADO.
§ 3o DA
ART. 11,
LEI 6.830/80.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que " as disposições do par. 3,
da
não devem ser interpretadas literalmente, mas na
art. 11
Lei n. 6.830/80
alcatifa de sua especial finalidade de garantir a conservação e destinação do
bem penhorado. Por essa espia, impedindo a remoção por capricho ou
interesse pessoal do credor o prudente critério do juiz averiguara da
Documento eletrônico VDA52194389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 78774e8d-b7ae-4287-9c7f-064f07a7331e

conveniência ou não. Após razoável justificação do requerente, tocando-lhe
velar pelo equlíbrio das partes, zelando pela forma de execução menos
gravosa para o devedor, a execução não está liberada dos princípios gerais
do direito." (RESP 25387 / SP, DJ DATA:26/09/1994, Relator Min. MILTON
LUIZ PEREIRA).
2. Deveras, a teor do que dispõe o
§ 3o da
apenas o
art. 11,
Lei 6.830/80,
requerimento da Fazenda se apresenta como requisito à possível remoção do
bem constrito, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a
conveniência ou não do deferimento do pedido.
3. A análise dessas conveniências implica o revolvimento de matéria fático-
probatória, interditado pela Súmula 07/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 570.677/MT,
DJ de
p. 142.)
29/6/2004,
16/8/2004,

EXECUÇÃO FISCAL.
§ 3o, DA
PENHORA.
ART. 11,
LEI N. 6.830/80.
REMOÇÃO.
BENS.
MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 07/STJ.
I - A remoção dos bens penhorados, a pedido da Fazenda Nacional, é
faculdade do juiz. A norma não é impositiva, e não fica exclusivamente a
critério do credor. Por conseguinte, tanto o pedido quanto a decisão que
defere ou indefere o pedido de remoção dos bens penhorados devem ser
motivados.
II - Irrepreensível a fundamentação da decisão impugnada no especial.
III - É vedado, em recurso especial, rever os elementos fáticos que
sedimentaram as razões de decidir do julgado.
IV - Recurso não conhecido
(
relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma,
REsp n. 245.646/SP,
julgado em
DJ de
p. 250.)
13/5/2003,
4/8/2003,

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO.
ARTIGO 11, § 3o, DA LEI No 6.830/80.
Nega-se provimento ao agravo regimental, em face das razões que sustentam
a decisão recorrida, sendo certo que o pedido de remoção de bens
penhorados dever ser fundamentado, bem como a decisão do magistrado que
o defere ou não, ante a ausência de caráter impositivo da norma de regência.
(AgRg no Ag n. 488.680/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em
DJ de
p. 227.)
17/6/2003,
8/9/2003,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03
/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE
DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES.
1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo
endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do
respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, "a
constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige
o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex
officio pelo magistrado" (
Rel. Ministro MAURO
REsp 1546906/PE,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
15/03/2018,
.
21/03/2018)
No mesmo sentido:
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1684371/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
21/09/2017,
09/10/2017.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52194389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 78774e8d-b7ae-4287-9c7f-064f07a7331e

(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.832.860/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
9/3/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. SUPOSTA OFENSA AO
DO CPC
ART. 535
/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA VIA BACEN JUD. REQUERIMENTO FORMULADO EM
OFÍCIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA
DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO PELA PARTE CREDORA NOS AUTOS
DO
PROCESSO.
DETERMINAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE.
-A DO CPC. PRECEDENTES.
ART. 655
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao
do CPC/73.
art. 535
2. O ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo, no qual se pleiteia,
de forma geral e abstrata, a realização de penhora de ativos financeiros em
relação às execuções fiscais em tramitação, não supre a necessidade da
prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Ressalte-
se que o ofício constitui instrumento de comunicação formal entre autoridades
públicas, de modo que não é possível equipará-lo a um ato processual stricto
sensu, cuja natureza jurídica visa criar, modificar ou extinguir situações
processuais em uma relação jurídica.
3. A constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema bacenjud
exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada
ex officio pelo magistrado, conforme disposto no artigo 655-A do CPC/73 (ora
revogado).
Nesse sentido:
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1684371/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgRg no
21/09/2017,
09/10/2017;
REsp 1218988/RJ,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 24/05/2011,
DJe 30/05/2011.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.546.906/PE,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/3/2018,
21/3/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON
LINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
-A
ART. 655
DO CPC/1973.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a
penhora via Bacenjud.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos
financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do
depende de requerimento expresso da exequente, não podendo
CPC/1973,
ser determinada ex officio pelo magistrado.
3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem,
por destoar do STJ.
4. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.684.371/SP,
julgado em
DJe de
.
21/9/2017,
9/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA ON-LINE. BACEN JUD. UTILIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO
EXPRESSO
PELA
EXEQUENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO CONTRA O SOBRESTAMENTO DO
FEITO PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA52194389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 78774e8d-b7ae-4287-9c7f-064f07a7331e

1. A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema
Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo
ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do
Código de Processo Civil.
2. Agravo regimental improvido. Prejudicado o agravo regimental contra o
sobrestamento do feito.
(AgRg no
relator Ministro Hamilton Carvalhido,
REsp n. 1.180.813/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2010,
9/11/2010)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52194389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:36
Código de Controle do Documento: 78774e8d-b7ae-4287-9c7f-064f07a7331e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.489 / SP
Número Registro: 2025/0236257-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1313641280 1313663551 1314025560 1314121683 1318318023 1318323237 1326217508 1326275342
1326276174 1326283010 1326298224 1326320787 1326401565 1326575522 1326580358 1326586130
1326599725 1326608119 1326616520 1326619505 1326693839 1326716538 1326719424 1326720209
1326721496 1326796022 1326832890 1326860309 1326861052 1326861496 1326864271 1326865759
1326867180 1326869977 1326870230 1326875135 1326883579 1326886298 1326893544 1326894443
1326898339 1326917353 1326934530 1328874261 1328914404 1329199269 1330123121 1330314050
15053724220228260014
20240000610547
20240000683790
21661015620248260000
2166101562024826000050000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LOCALIZA FLEET S.A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
TÚLIO CÉSAR COSTA PIERONI - MG132971
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52996873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 9c7831bc-95ba-43da-846b-c855c1aaee76

AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
AGRAVADO
: LOCALIZA FLEET S.A
ADVOGADOS
: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362
TÚLIO CÉSAR COSTA PIERONI - MG132971
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 9c7831bc-95ba-43da-846b-c855c1aaee76